Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. NEGLIGÊNCIA. DESÍDIA DO PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS..

1. Para a reparação civil por danos é necessária a apresentação cumulada dos seus requisitos, a saber: ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta e o dano. 1.1. Para a responsabilização do advogado, deve-se examinar se existe dolo ou culpa na conduta do agente, pois trata-se de responsabilidade subjetiva.1.2. A análise da atuação do advogado é obrigação de meio e não de resultado. Precedentes TJDFT

2. No caso em exame, para os processos foram extintos sem resolução do mérito e não foi demonstrado qualquer prejuízo pelo Autor decorrente disso, quer de natureza processual (preclusão, prescrição, decadência etc.), quer patrimonial, já que bastaria apenas entrar com nova ação, o que afasta por si só a possibilidade de responsabilização civil, uma vez que não estão presentes seus requisitos de forma cumulada

3. O Apelante pretende a responsabilização do Advogado, por sua atuação em terceiro processo, por ter perdido prazo para a interposição do recurso e por não ter sido informado sobre o cumprimento da sentença e a intimação para pagamento do ônus sucumbencial, a fim de impedir a incidência dos encargos moratórios. 3.1. Não há prejuízo na perda de prazo para interposição do recurso uma vez que o Autor deixou de quitar o contrato, impedindo a procedência da ação de adjudicação, cujo pedido estava adstrito a condenar a CODHAB a promover a adjudicação compulsória do imóvel. 3.2. Ao tempo do requerimento do cumprimento de sentença (07/03/2023) e a decisão que intima para pagamento (20/03/2023), o Apelado já havia sido afastado do processo pela vontade da parte Apelante em 09/06/2022 e os novos patronos, constituídos em 24/06/2022, apenas juntaram a procuração nos autos em maio de 2023. 3.3. O Apelante pretende atribuir ao Apelado a responsabilidade por omissões ou falta de diligência dos patronos posteriormente constituídos

4, A Apelante não obteve êxito em demonstrar quer os elementos objetivos, que os subjetivos para a responsabilização civil do Apelado, nos termos dos arts. 186 e art. 927, do Código Civil.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados